Tribunal: STF
Processo: HC 242368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Thais dos Santos Lino, advogada, em 7.6.2024, em benefício de Celso Ferreira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 839.256/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 29.8.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Piracaia/SP (Procedimento n. 1501214-68.2020.8.26.0545) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 16h30, e em época anterior não apurada, na Rua João Antônio Ribeiro, nº 250, Joanópolis, comarca de Piracaia, CELSO FERREIRA e ALINE DOS SANTOS ARAÚJO, qualificados a fls. 05/06, guardavam e tinham em depósito para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 100 (cem) papelotes de COCAÍNA, pesando aproximadamente 101,49 g (cento e uma gramas e quarenta e nove decigramas), conforme autos de exibição e apreensão a fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 12, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como dois telefones celulares utilizados para a prática do tráfico (Samsung: 9-6417-7233 e Motorola: 9-9623-6911) e a quantia de 774,00 reais em espécie” (fl. 2, e-doc. 2).



    3. Em 7.4.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Materialidade e autoria demonstradas com relação ao corréu Celso Ferreira. Insuficiência de provas no que se refere à corré Aline dos Santos Araújo. Penas bem dosadas. Recursos defensivo e ministerial desprovidos” (fl. 40, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.268.853/SP. Em 2.3.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.



    A condenação transitou em julgado em 13.3.2023 (fl. 90, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal também foi impetrado o Habeas Corpus n. 839.256/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 9.8.2023, em decisão com esta ementa:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (101,49 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS MANTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que as instâncias antecedentes não teriam apresentado “justificativas plausíveis para comprovar o motivo de seu convencimento que os levaram a não fixar e reconhecer o tráfico privilegiado, sendo que o paciente fora ‘mula’ naquela ocasião e praticou o referido crime de forma, eventual e isolada, merecendo, então a aplicação do privilégio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o Paciente fora atrelado a traficância apenas em razão de supostas denúncias anônimas, ou seja, provas frágeis, que por si não caracterizam que o paciente se dedicava a atividade criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão liminar da ordem ainda que de ofício, a fim de que seja reconhecido e aplicado o § 4º, artigo 33 da Lei de Drogas, consoante fatos e fundamentos jurídicos acima colacionados, ato seguinte em respeito a súmula vinculante 59 do STF que seja fixado regime inicial aberto, no mérito que sejam confirmados os efeitos da tutela anteriormente concedida. 



    Caso Vossas Excelências entendam pela manutenção do V. acórdão, requer que a pena seja substituída por pena restritiva de direitos nos termos do artigo 44 e seguintes do CP” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 839.256/SP.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 13.3.2023, mais de um ano antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 7.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Piracaia/SP negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos: 



    “Nesse contexto, inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando: a nocividade do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade de porções (100), a quantidade da droga (88,4g) e a existências de denúncias anônimas dando conta da estabilidade do tráfico perpetrado pelo réu, fatores que, em conjunto, demonstram dedicação a atividades criminosas” (fl. 21, e-doc. 3).



    12. A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Inviável, de fato, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, haja vista que, de acordo com o Ofício de fls. 01/02 dos autos nº 1501042-23.2020.8.26.0450, no dia 29.12.2019, foi preso em flagrante ‘Marcos Paulo Badari’ e, em seu interrogatório, o preso informou que mantinha contato com um indivíduo de nome ‘Celso’ para a prática da traficância, sendo que este lhe forneceria drogas para venda. Meses depois, chegou ao conhecimento da autoridade uma denúncia anônima que apontava para a ocorrência da mercancia ilícita no endereço do recorrente. E, conforme apontado pelos policiais em Juízo, durante o cumprimento do mandado, as drogas foram encontradas enterradas no quintal do imóvel. Tais circunstâncias demonstram uma ligação mais íntima com o delito de tráfico, indicando que o recorrente não era mero traficante ocasional e efetivamente se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação do supracitado redutor” (fls. 42-43, e-doc. 3).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 839.256/SP, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, assim concluiu: 



    “Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas, fundamentada em elementos concretos da habitualidade delituosa – de acordo com o Ofício de fls. 1/2 dos Autos n. 1501042-23.2020.8.26.0450, no dia 29.12.2019, foi preso em flagrante ‘Marcos Paulo Badari’ e, em seu interrogatório, o preso informou que mantinha contato com um indivíduo de nome ‘Celso’ para a prática da traficância, sendo que este lhe forneceria drogas para venda. Meses depois, chegou ao conhecimento da autoridade uma denúncia anônima que apontava para a ocorrência da mercancia ilícita no endereço do recorrente (fl. 49) – em consonância com o entendimento desta Corte Superior (AgRg no HC n. 533.507/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020)”. 



    14. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o depoimento de outro preso, a existência de denúncia anônima e a forma como encontrados os entorpecentes, conjugados com a quantidade de drogas apreendidas, evidenciariam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.14). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    15. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, não se há cogitar de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora